Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para posse para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
3. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.